Tribunal: TJBA
Processo: 8075154-96.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8075154-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: INSTITUTO DO RIM DE ITABERABA LTDA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA

IMPETRADO: BAHIA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO e outros (3)

Advogado(s)
:
NATHALIA SOUZA E SILVA

ACORDÃO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA E AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. HABILITAÇÃO. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA. OMISSÃO DO QUANTITATIVO MÍNIMO EXIGIDO PELO EDITAL. ERRO MATERIAL SANÁVEL. DOCUMENTO EMITIDO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (SESAB). PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO. APLICAÇÃO DO ART. 64 DA LEI Nº 14.133/2021. DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE E DEVER. SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. ILEGALIDADE DA INABILITAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame: Mandado de segurança impetrado com o fito de anular ato administrativo que inabilitou o impetrante no Pregão Eletrônico nº 012/2025, destinado à contratação de serviços de hemodiálise. A desclassificação fundamentou-se na ausência de especificação, no atestado de capacidade técnica apresentado, do quantitativo mínimo de sessões exigido no instrumento convocatório (item 8.2.1.4.1 do TR). Interposição de Agravo Interno pelo Estado da Bahia contra a decisão que deferiu a liminar.

II. Questão em discussão: O cerne da controvérsia reside em definir se a falta de indicação do número de sessões no atestado técnico, documento emitido pela própria entidade licitante (SESAB), configura vício substancial insanável ou mero erro material passível de correção por meio de diligência, à luz do art. 64 da Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021), bem como se a análise do mérito prejudica o recurso contra a decisão precária.

III. Razões de decidir: Constatada a omissão quantitativa em documento originário da própria Administração, que já detinha conhecimento da capacidade técnica da licitante (atual prestadora do serviço), o rigor excessivo na inabilitação ofende os princípios da razoabilidade e do formalismo moderado. A Nova Lei de Licitações, em seu art. 64, inciso I e § 1º, autoriza o saneamento de falhas e a complementação de informações para apurar fatos pré-existentes. A juntada de atestado retificador em sede recursal, comprovando a execução de quantitativo superior ao exigido, supre o erro material e prestigia o objetivo precípuo da licitação, qual seja, a seleção da proposta mais vantajosa, apresentada pela impetrante. O julgamento definitivo do
mandamus
enseja a perda superveniente do objeto do Agravo Interno.

IV. Dispositivo e tese principal: Segurança concedida para anular o ato de inabilitação e determinar o retorno da impetrante ao certame, confirmando-se a liminar anteriormente deferida. Julgado prejudicado o Agravo Interno.

Referências: Art. 11 e art. 64, I e § 1º, da Lei nº 14.133/2021. Art. 25 da Lei nº 12.016/2009. Súmula 105/STJ. Súmula 512/STF. Precedentes: TJ-BA, RN 8002378-86.2024.8.05.0080; TJ-BA, MS 8045361-12.2025.8.05.0001

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8075154-96.2025.8.05.0000
, em que figuram como impetrante INSTITUTO DO RIM DE ITABERABA LTDA e como impetrados BAHIA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
em CONCEDER A ORDEM
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)